Tribunal: TJES
Processo: 5019016-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019016-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EZEQUIAS CARLOS VIEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019016-07.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A): EZEQUIAS CARLOS VIEIRA.

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. MATRÍCULA PARA ASCENSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento de ajuda de custo prevista na Lei Estadual nº 2.701/1972, em razão da matrícula e conclusão do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2022, realizado na Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

2. O recorrente sustenta que a ajuda de custo somente é devida quando a matrícula decorrer de conveniência do serviço e interesse da Administração. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

3. A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matrícula em Curso de Habilitação de Sargentos, destinado à ascensão funcional do policial militar, autoriza o pagamento de ajuda de custo prevista na Lei Estadual nº 2.701/1972; e (ii) saber se a participação no curso configura hipótese de deslocamento por conveniência do serviço apta a ensejar a verba indenizatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A ajuda de custo prevista nos arts. 38, 39 e 41 da Lei Estadual nº 2.701/1972 possui natureza indenizatória e somente é devida nas hipóteses expressamente previstas em lei.

6. A concessão da verba exige deslocamento determinado por conveniência do serviço e vinculado ao interesse da Administração Pública.

7. O Curso de Habilitação de Sargentos constitui requisito para promoção na carreira militar e atende predominantemente ao interesse funcional do servidor, não caracterizando deslocamento imposto por necessidade exclusiva da Administração.

8. A ausência de previsão legal específica impede a extensão da ajuda de custo à hipótese examinada. O deferimento judicial da verba importaria criação de vantagem não prevista em lei, em afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

9. A orientação da Súmula Vinculante 37 do STF afasta a possibilidade de o Poder Judiciário ampliar vantagens pecuniárias de servidores públicos sem expressa previsão legal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A ajuda de custo prevista nos arts. 38 a 41 da Lei Estadual nº 2.701/1972 somente é devida quando o deslocamento do policial militar decorrer de conveniência do serviço e de interesse da Administração Pública. 2. A matrícula em Curso de Habilitação de Sargentos voltado à ascensão funcional não autoriza o pagamento da verba indenizatória. 3. É vedado ao Poder Judiciário criar hipótese de concessão de vantagem pecuniária não prevista em lei.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 2.701/1972, arts. 38, 39 e 41; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 37; STF, Súmula 339; TJES, RI 5037572-91.2024.8.08.0024, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, j. 31.10.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação

ajuizada por
Ezequias

Carlos Vieira

em face de
Estado do Espírito Santo
,
alegando o requerente que foi matriculado em curso de habilitação de sargentos – CHS 2022, a contar de 08/08/2022, na Academia de Polícia Militar, situada no Município de Cariacica/ES e neste período, fez jus ao recebimento de benefício previsto na Lei Estadual n° 2.701/72, entretanto, o requerido não pagou ao requerente a referida ajuda de custo, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando que os valores devidos sejam quitados e calculados sobre o subsídio.

Em sentença (ID 18884793),
o feito foi julgado procedente
, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento ajuda de custo referente à matrícula e conclusão no curso de habilitação de sargento – CHS, ocorrida no ano de 2022.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 18884794), sustentando que o requerente não faz jus à benesse ora pleiteada por alegar que o requerente fez a matrícula no curso de forma voluntária, sendo que a lei que regulamenta a ajuda de custo permite o custeio pelo Estado quando a matrícula ocorrer pela necessidade de serviço, bem como pleiteia que o cálculo da ajuda de custo seja efetuado sobre o valor do soldo, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela parte autora (ID 18884797), pugnando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia se funda em analisar o direito do autor, policial militar estadual, ao recebimento de ajuda de custo em razão de sua participação no curso de habilitação de sargentos, realizado na Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

De início, cumpre destacar que a ajuda de custo prevista na Lei Estadual nº 2.701/72 possui natureza eminentemente indenizatória, sendo devida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, observados os requisitos legais para sua concessão. Nesse sentido, dispõem os arts. 38, 39 e 41 do referido diploma legal:

Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede.

Art. 39 - O PM terá direito à ajuda de custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente como seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do artigo 39 desta lei.

Art. 41 - Não terá direito à ajuda de custo o policial militar:
I – movimentado por interesse próprio, a bem da disciplina ou para manutenção da ordem pública;

II – desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula ainda que preencha os requisitos do artigo 38 desta lei.

III – designado por Escola, Centro de Instrução ou Curso com duração igual ou inferior a trinta dias.

Percebe-se, pois, que a concessão da verba indenizatória está condicionada à ocorrência de deslocamento determinado por conveniência do serviço, vinculado ao interesse da Administração Pública, especialmente quando houver necessidade de mudança de domicílio funcional do militar.

No caso em apreço, não se evidencia a presença dos requisitos para a concessão da ajuda de custo que orasse persegue. Embora incontroverso que o requerente tenha frequentado o curso em menção, sua matrícula decorreu de interesse funcional próprio, voltado à ascensão na carreira militar mediante futura promoção e não de imposição decorrente de necessidade específica da Administração Pública.

Com efeito, o Curso de Habilitação de Sargentos constitui etapa necessária ao desenvolvimento funcional do militar estadual, representando requisito para promoção na carreira, circunstância que evidencia predominância do interesse individual do servidor, e não conveniência administrativa apta a justificar o pagamento da indenização pleiteada.

Ademais, inexiste previsão legal que autorize a extensão da ajuda de custo às hipóteses como a dos autos. Assim, eventual acolhimento da pretensão autoral implicaria criação, pelo Poder Judiciário, de hipótese de concessão de verba remuneratória não prevista em lei, em afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, insculpidos nos arts. 37, caput, e 2º, da Constituição Federal.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento por meio da Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. Tal orientação se aplica integralmente à hipótese vertente, porquanto o deferimento da verba pleiteada sem expressa previsão legal configuraria indevida inovação normativa.

Assim entende a jurisprudência desta Eg. Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. LEI ESTADUAL Nº 2.701/72.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. MATRÍCULA REALIZADA PARA ASCENSÃO FUNCIONAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CONCESSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. INTERESSE PESSOAL E NÃO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO POR VIA JUDICIAL.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de ajuda de custo durante a realização do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021, na Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em Cariacica/ES, sob a alegação de que a verba teria natureza indenizatória e seria devida em razão do deslocamento para cidade diversa de sua sede funcional. [...] RAZÕES DE DECIDIR A ajuda de custo prevista nos arts. 38 a 41 da Lei Estadual nº 2.701/72 tem natureza indenizatória e pressupostos específicos,
sendo cabível apenas em casos de movimentação por conveniência do serviço.

O curso de habilitação, embora condição legal para promoção, caracteriza interesse individual do servidor em progredir na carreira, não configurando deslocamento de ofício por necessidade administrativa
.
O deferimento judicial da verba pleiteada configuraria inovação legislativa vedada, em afronta aos princípios da legalidade
(art. 37, caput, CF/88) e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88). O STF, na Súmula Vinculante nº 37, assentou que não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, entendimento aplicável à hipótese dos autos. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A ajuda de custo prevista nos arts. 38 a 41 da Lei Estadual nº 2.701/72 somente é devida ao policial militar quando o deslocamento decorrer de conveniência exclusiva da Administração, não sendo possível a extensão da verba em razão de matrícula em curso de ascensão funcional, sob pena de atuação vedada do Judiciário como legislador positivo. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput; Lei Estadual nº 2.701/72, arts. 38, 39 e 41. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339. (TJES – RI 5037572-91.2024.8.08.0024 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 31/10/2025) (grifou-se).

Assim, ausente demonstração de que a participação do autor no curso decorreu de interesse exclusivo da Administração ou de situação enquadrável nas hipóteses legais de concessão da ajuda de custo, impõe-se a improcedência do pedido autoral.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos
constantes da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)